Tribunal: TJSP
Processo: 1098572-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo. Overbooking. Hipótese em que a autora contratou voo de Curitiba a Vitória, sendo impossibilitada de embarcar neste horário e realocada em outro voo, que realizou itinerário diverso do originalmente contratado, com o acréscimo de uma conexão em São Paulo, o que resultou em atraso de 09 horas para sua chegada ao destino. Venda de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo. Overbooking. Hipótese em que a autora contratou voo de Curitiba a Vitória, sendo impossibilitada de embarcar neste horário e realocada em outro voo, que realizou itinerário diverso do originalmente contratado, com o acréscimo de uma conexão em São Paulo, o que resultou em atraso de 09 horas para sua chegada ao destino. Venda de passagens em quantidade superior ao de assentos existentes na aeronave com a finalidade de minimizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de reservas, revelando-se abusivo tal procedimento que transfere para o consumidor os riscos da atividade do transportador aéreo. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 na sentença. Cabimento de sua redução para o importe de R$ 5.000,00, que melhor se amolda ao caso dos autos. Pedido inicial julgado procedente. Sentença em parte reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.